Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea para Nova York, saindo de Brasília, com o objetivo de participar de evento profissional, que a sua bagagem não foi entregue no momento do desembarque e que foi privada se de seus pertences por seis dias.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 55304578). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 54912052).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que utilizaria roupas que estavam dentro da sua bagagem em compromisso profissional no exterior. Aduz que os danos por ela sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, que a falha na prestação do serviço da Recorrida afetou a sua paz e a sua tranquilidade, além de consumir o seu tempo, e afirmou que o valor da indenização fixada pelo juízo de origem não atinge a sua finalidade pedagógica. Requer a reforma da sentença com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a bagagem da Recorrente foi devolvida no prazo previsto na resolução da ANAC e que não há justificativa para o aumento do valor da indenização. Requer a manutenção da sentença.

7. A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre os fatos narrados e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em razão do extravio de bagagem que perdurou por seis dias, cabendo observar que a ponderação do parâmetro da finalidade pedagógica da condenação deve ser equilibrado com os demais que são sopesados no momento da valoração, sob pena de a indenização pender para o enriquecimento ilícito e desvirtuar a sua finalidade precípua de reparação.

8. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.